Tribunal: TJDFT
Processo: 0729771-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DEFERIMENTO. REVISÃO. AUSENCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DA DEFESA. AGRAVO PROVIDO.
1. O erro judicial não pode ser sanado de ofício para prejudicar a situação do agravante, modificando decisão preclusa, por não ter sido tempestivamente impugnada por quaisquer das partes, sob pena de violação ao devido processo legal e de subverter-se o sistema recursal, ainda que sob o pretexto de estar corrigindo erro material, sob pena de ofensa ao princípio que proíbe a “reformatio in pejus”
2. Recurso provido.